Tribunal: TJDFT
Processo: 0717717-20.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0717717-20.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VALERIO SOUZA PEREIRA APELADO: DIEGO WILLIAM LIRA DOS SANTOS DECISÃO Foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça (decisão de ID 78080997) , nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, e determinada a intimação do apelante, para recolher as custas recursais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Sobreveio, então, a petição de ID 78926815, por meio da qual é requerida a intimação pessoal da parte, ante a alegada impossibilidade de contato do advogado com o seu constituinte. O art. 1.007, §§ 2o e 4o, do CPC, prevê que a intimação para a complementação ou realização do preparo deve ser realizada na pessoa do advogado da parte. Nesse sentido, “é necessário destacar que é inviável o acolhimento do requerimento de intimação pessoal da agravante para que promova o pagamento do montante alusivo ao preparo recursal, diante da existência de advogado devidamente constituído nos presentes autos.” (Acórdão 2055957, 0728664-70.2024.8.07.0007, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025.) Por tais razões, indefiro o pedido de intimação pessoal da parte e concedo o derradeiro prazo de 5 (cinco) dias, para realização do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora